Tribunal: STF
Processo: HC 90378
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS - OBJETO. O habeas corpus visa a preservar a 
   liberdade de ir e vir presente articulação em torno de ato que se 
   repute ilegal a alcançá-la. A configuração, ou não, do quadro diz 
   respeito não à propriedade da medida, mas à procedência do que 
   nela veiculado.

	HABEAS CORPUS - OBJETO - INQUÉRITO E AÇÃO 
   CIVIL PÚBLICA. O habeas corpus não é meio hábil para 
   questionar-se aspectos ligados quer ao inquérito civil público, 
   quer à ação civil pública, porquanto, nesses procedimentos, não 
   se faz em jogo, sequer na via indireta, a liberdade de ir e 
   vir.